Tribunal: TJDFT
Processo: 0708334-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IPTU. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial e condenou o recorrente no pagamento de danos materiais, corrigidos monetariamente pela SELIC desde o desembolso.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 40056241), contrarrazões apresentadas (ID 40056247).
3. Narrou o recorrente que a r. sentença de primeiro grau o condenou à obrigação diversa da pretensão buscada pela recorrida. Afirmou que houve condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que não foram requeridos na inicial, configurando julgamento ultra petita. Defendeu a regularidade da cobrança de tributos.. Apontou erro interpretativo-tributário do juízo singular, sob o fundamento de que as exigências tributárias impugnadas referem-se aos encargos decorrentes dos atrasos nos pagamentos dos tributos devidos, sendo-lhe reservado o direito de cobrar as diferenças e encargos decorrentes do não pagamento ao tempo certo. Ao final, requereu a decretação da nulidade da sentença recorrida, tendo em visto o julgamento ultra petita, bem como que fosse declarada que as exigências tributárias impugnadas são legais, não havendo qualquer abuso por parte da recorrente.
4. Em contrarrazões, a recorrida apontou que as alegações da inicial foram comprovadas por meio de documentos anexados aos autos, sendo o recurso ato meramente protelatório. Requereu a condenação do recorrente em litigância de má-fé por agir em desconformidade com a prova dos autos com o intuito meramente protelatório e a aplicação das multas estabelecidas no CPC, em virtude da tentativa do recorrente em prejudicar a recorrida e de confundir este Juízo.
5. Não há pedido de indenização por danos morais formulado na inicial ou provido em sentença. A alegação de julgamento ultra petita é incompatível com os autos. Rejeitado o pedido de decretação de nulidade de sentença.
6. A autora anexou aos autos cópia do comprovante de pagamento do IPTU, pago na totalidade no dia 21/01/2021 (ID 40056224, pg. 5) e o pagamento da parcela cobrada indevidamente (via boleto do respectivo cartório de protestos) e quitada no dia 24/11/2021 (ID 40056224, pg. 2). Nos aludidos documentos não há qualquer informação a respeito de parcelamento do débito e há indicação de que o pagamento abarcou os juros e a correção monetária referente ao período de atraso. Foi indevida a cobrança perpetrada pelo recorrente, configurando-se hipótese de repetição de indébito.
7. A interposição do recurso é direito das partes, não havendo o que se falar em ilegalidade ou evidência de má-fé. Para a comprovação de má-fé, deve-se constar dos autos provas que deixem clara a intenção do recorrente. No caso dos autos, houve apenas equívoco quanto aos argumentos de defesa. Rejeitado o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Sem custas processuais, tendo em vista o Distrito Federal fazer jus a isenção (Decreto-lei 500/1969 c/c art. 1007 1°, CPC). Condenado o ente ao pagamento de honorários advocatícios que os fixo em 10% ( dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.